Tribunal: TJES
Processo: 5013780-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013780-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA
RECORRIDO: BRASMETAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUSA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. ANÁLISE DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, ante a declaração de hipossuficiência financeira e ausência de indícios de capacidade financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, na qual narra o autor narra falha na prestação de serviço do requerido, que teria recusado imotivadamente a locação de uma máquina ao autor, em conduta supostamente abusiva.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de inexistência de conduta irregular por parte da requerida.

Irresignado, a autor interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais, principalmente o descumprimento do dever de informação e transparência, além de abusividade na recusa da prestação do serviço.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

In casu
, a r. sentença concluiu pela inexistência da alegada falha na prestação do serviço, esclarecendo, ponto a ponto, a realidade dos fatos, desde a possibilidade de a empresa recorrida adotar critérios específicos de análise de cadastro, até a opção por não realizar negócios com consumidores que possuem histórico de inadimplemento em cadastros de proteção ao crédito.

Com efeito, a mera alegação de discriminação e abusividade ventilada pelo recorrente não se sustenta, notadamente quanto observadas as provas constantes dos autos, que apontam para a negativa do serviço em virtude de o recorrente possuir pendências de crédito em seu nome.

Ademais, não fora evidenciado qualquer situação de constrangimento que teria ultrapassado o exercício do direito da pessoa jurídica de analisar o crédito de potencial consumidor para a locação de materiais de alto custo.

O fato de o recorrente ser advogado ou pastor não o exime de eventuais filtros realizados por empresas para o fornecimento de produtos e serviços. Conforme bem apontado em sentença, o art. 72 do CDC não criminaliza empresas que realizam consultas de crédito e recusam contratos com base em análise de riscos.

Diante do exposto, sem maiores delongas, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)